Tribunal: STF
Processo: HC 272503
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que negou seguimento ao habeas corpus por impugnar decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ (doc. 17).
 
O embargante sustenta, em síntese:

A decisão embargada não analisou o pedido efetivamente formulado perante esta Suprema Corte (expedição da Guia de Execução Definitiva — ato vinculado e procedimental). Reproduziu, em seu lugar, a fundamentação do STJ, como se o pedido perante o STF fosse o reconhecimento direto do indulto — o que jamais foi pleiteado. A correção do erro material e o suprimento das omissões conduzirão necessariamente à alteração do dispositivo, pois revelarão que o pedido formulado é inofensivo ao Ministério Público, preserva integralmente a competência do Juízo da Execução e configura direito subjetivo do Paciente (doc. 18, p. 1).
 
Ao final, formula os seguintes requerimentos:

DO CONHECIMENTO E PROVIMENTO
O CONHECIMENTO e o PROVIMENTO dos presentes Embargos de Declaração, com a atribuição de EFEITOS INFRINGENTES, para sanar o erro material, a contradição interna e as omissões documentadas, e, em consequência, CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS — ainda que de ofício, com fulcro no art. 654, §2º, do CPP — para DETERMINAR que a MM. Juíza da 1ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda/SP (Dra. Juliana Trajano de Freitas Barão), nos autos do Processo nº 1537280-14.2019.8.26.0050, PROCEDA, NO PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS, À IMEDIATA EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA em favor do Paciente, com remessa imediata dos autos ao Juízo das Execuções Criminais competente.
B SUBSIDIARIAMENTE
Caso Vossa Excelência não acolha os efeitos infringentes, requer-se, ao menos, o PROVIMENTO PARCIAL dos embargos para sanar os vícios apontados — em especial: (i) corrigir o erro material quanto ao pedido formulado; (ii) suprir as omissões relativas à urgência da expedição da guia, à inocuidade processual do pedido e ao enfrentamento do art. 2º, IV, dos Decretos Presidenciais; e (iii) eliminar a contradição interna da decisão.
C PREQUESTIONAMENTO
Para fins de prequestionamento, requer-se o expresso pronunciamento sobre os arts. 5º, II, XXXV, LIV, LXVIII, LXXVIII e 93, IX da Constituição Federal; arts. 22, I, 59, 84, XII da CF/88; arts. 105, 66, III, “c” da LEP; arts. 619, 654, §2º do CPP; art. 1.022 do CPC; e arts. 1º, 2º, IV, 8º, 9º, XV, e 12, §2º dos Decretos Presidenciais nºs 12.338/2024 e 12.790/2025, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF.
D URGÊNCIA
Tendo em vista o mandado de prisão em aberto e a iminência de constrangimento ilegal pela sujeição do Paciente a encarceramento para cumprimento de pena potencialmente extinta por indulto, requer-se APRECIAÇÃO URGENTE dos presentes embargos (doc. 18, pp. 10-11).
 
É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 337, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão ou na decisão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.

No caso, não verifico a presença de nenhum dos vícios apontados.

É descabida a alegação de erro material quanto ao pedido formulado na petição inicial e, por conseguinte, de ocorrência de omissão.

A decisão embargada consignou os requerimentos exatamente nos termos em que foram formulados, sendo o principal deles a expedição de guia de execução definitiva. Em nenhum momento foi examinado pleito de “deferimento do benefício de indulto com a consequente extinção da punibilidade do paciente e cancelamento do mandado de prisão”, este constante apenas na decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que a impetração teve seguimento negado porque, nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal, a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus somente se instaura quando o órgão coator for Tribunal Superior; quando o coator ou o paciente for autoridade cujos atos estejam diretamente sujeitos à jurisdição desta Corte; ou quando se tratar de crime cuja apreciação caiba ao STF em instância única.

No caso em exame, contudo, trata-se de decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, cujos fundamentos não foram submetidos ao crivo do respectivo órgão colegiado. Assentei, desse modo, que a competência desta Suprema Corte não se encontra configurada, razão pela qual não é possível dar seguimento ao presente writ.

Em seguida, destaquei não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator